Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711759-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MASSERATI EURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, GILDERLEY SOUSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0011217-12.2016.8.07.0001 – id 62147713), indeferiu o pedido de penhora de faturamento da empresa por meio de ofício. Em suas razões, em suma, o agravante sustenta que, diversamente do entendido pelo juízo a quo, não se faz necessário a expedição de carta precatória para concretizar a penhora sobre recebíveis de cartão de crédito e faturamento da agravada, mas tão somente a expedição de ofícios às respectivas operadoras. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar a imediata penhora sobre o faturamento da primeira agravada e que seja expedido ofícios às empresas operadoras de cartões de crédito e débito relacionadas na origem, determinando que tais valores, correspondente a 30% dos créditos mensais que a primeira agravada tenha direito, sejam mensalmente depositados em conta judicial vinculada aos autos de origem. Preparo regular (id 15987953). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse viés, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela recursal pleiteada. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não se prestando a esse desiderato a mera alegação que os agravados poderão desviar os supostos créditos. Ademais, insta ressaltar que a decisão agravada ainda intimou o recorrente para informar em 5 dias se pretende a nomeação de administrador-depositário (processo no 0011217-12.2016.8.07.0001 – id 62147713), requisito necessário, em juízo de cognição sumária, para a concretização da penhora vindicada, nos termos do art. 866 do CPC. Todavia, ainda sem manifestação na origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora